Tribunal: TJDFT
Processo: 20160910189126APR
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RÉU CONDENADO DO RÉU POR HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA, NÃO APRECIANDO O PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL. ACOLHIMENTO. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.
1 A Defesa alega que o acórdão foi omisso no reexame da dosimetria de pena, deixando de reduzi-la ao mínimo legal e por não ter apreciado o perdão judicial.
2 O acórdão recorrido cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à primeira instância para eventual oferta de suspensão condicional do processo, depois da reclassificação da conduta de homicídio doloso para homicídio culposo. Como não se apresentou a necessidade de redefinir a pena, não há a omissão nesse aspecto que se deva corrigir.
3 Reconhecendo-se que não fora apreciada a pretensão ao perdão judicial, a omissão deve ser sanada. Todavia, não se acolhe o pedido se não provado que a morte da vítima tenha acarretado consequências tão graves ao próprio agente que a sanção penal se torne desnecessária.
4 Embargos parcialmente providos.